Tribunal: TJBA
Processo: 8063720-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8063720-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONALD CRUZ RICARDO DA SILVA

Advogado(s)
:
ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C §4º, DA LEI 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. ATOS INFRACIONAIS NÃO PODEM AFASTAR O REDUTOR. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por
Ronald Cruz Ricardo da Silva
e pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
, contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, substituída por penas restritivas de direitos, a ser cumprida em regime aberto, além de 166 dias-multa.

2.
A Denúncia narrou que: no dia 26 (vinte e seis) de abril de 2024, (...), no bairro do Garcia, nesta Capital, o denunciado foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas 60 (sessenta) “pedrinhas” de crack, 21 (vinte e uma) porções de haxixe, 20 (vinte) pinos de cocaína e 80 (oitenta) porções de maconha.
Prosseguiu o relato afirmando que, “
uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda no bairro do Garcia quando populares informaram que dois indivíduos estavam traficando drogas na Rua do Arco. Em diligência, os policiais foram até o local indicado e avistaram os citados indivíduos, quando um destes efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição e, em seguida, conseguiu empreender fuga."
Acrescentou que
todas as drogas acondicionadas em porções individuais, prontas para a venda, no interior de uma sacola plástica preta."

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A defesa requereu, em sede recursal, a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

4. O Ministério Público, por sua vez, impugnou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sustentando a habitualidade delitiva e o volume expressivo de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. RECURSO DA DEFESA.

5.1.
Materialidade e autoria confirmadas
por laudos de constatação e depoimentos convergentes dos policiais militares que participaram da abordagem. Testemunho da mãe do réu, único da defesa, não compromete a robustez do conjunto probatório.

5.2.
Desclassificação para uso pessoal indeferida.
Quantidade (181 porções) e variedade (cocaína – em pedra e pó) e maconha de entorpecentes, local e circunstâncias do flagrante evidenciam finalidade mercantil.

6. RECURSO DA ACUSAÇÃO.

6.1 Tráfico privilegiado mantido.
Réu tecnicamente primário, sem antecedentes criminais. A existência de ato infracional praticado na adolescência
não configura impedimento à causa de diminuição
,
conforme jurisprudência do STF e STJ. Volume de drogas não é elemento isolado suficiente para afastar o redutor.

7.

Dosimetria da pena mantida.
Pena-base no mínimo legal, redução de 2/3 na terceira fase, pena definitiva fixada com razoabilidade. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos corretamente aplicados.

IV. DISPOSITIVO

8.

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação da Defesa e da Acusação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8063720-44.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA E
RONALD CRUZ RICARDO DA SILVA
e como apelados as mesmas partes.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação da Defesa e da Acusação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça